Tribunal: TCU
Processo: 010.373/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial 01300.001927/2015-30. OFÍCIO 06/2016-AECI-Mnistério da Ciência, Tecnologia e Inovação. CNPq. Responsável: Maria de Lourdes Abrão - CPF XXX.652.357-XX.

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 104 e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 106), em: a) expedir quitação, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, a Maria de Lourdes Abrão, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do Acórdão 11295/2020-TCU-Primeira Câmara ; b) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal, em favor de Maria de Lourdes Abrão, no valor de R$ 3.251,19 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), na data de referência e 07/12/2021, em face do recolhimento a maior do débito, orientando-a a requerer a devolução do saldo credor junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entidade para a qual o pagamento foi realizado; c) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após as comunicações processuais. 1. Processo TC- Processo 010.373/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Lourdes Abrão (XXX.652.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mauricio Brito Passos Silva (OAB-BA 20770), Tulio Miranda Pitanga Barbosa (OAB-BA 51491) e outros, representando Maria de Lourdes Abrão. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.